Tribunal: TJDFT
Processo: 0736152-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736152-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIGO HERNANDES DE LIMA IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de HIGO HERNANDES DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 19/10/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 4o, I e IV do CP, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 21/10/2022, por ocasião da audiência de custódia, conforme entendimento da Magistrada de que a constrição cautelar é exigida para que se possa tutelar a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto entender que não há substrato para decreto de prisão em face do paciente. Em decisão de ID 40797695, indeferi a medida liminar. O impetrante juntou petição de ID 41041002, informando que foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do processo n. 0718641-94.2022.8.07.0020, decisão que revogou a prisão preventiva combatida. Com isso, destacou a perda do objeto deste mandamus, requerendo o arquivamento sem julgamento do mérito. A defesa ainda juntou no ID 41041003 a referida decisão de revogação da prisão. Dessa forma, considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador